Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727481-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO GARCIA, PAULO MARCUS DE VASCONCELOS, CONENG CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP RECORRIDO: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Preenchidos os requisitos legais (CCB 50) para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, impõe-se o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios e da nova sociedade criada com características similares à anterior, para a qual foram realizadas diversas transferências de valores. Os recorrentes apontam a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 50, § 4o, do Código Civil, colacionando julgados do TJDFT e do STJ para demonstrá-la. Destacam que o fato de a executada ter recebido valores de uma terceira empresa e tais valores terem sido utilizados para o pagamento de salários não caracteriza a confusão patrimonial necessária para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme aventado pelo acórdão recorrido, mas, no máximo, a existência de grupo econômico. Enfatizam, que nos moldes do artigo citado, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput do artigo 50 do CCB não autoriza a referida desconsideração. Expõem, ademais, que não restou evidenciado, também, eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial dos atos praticados pelos sócios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano em relação à exegese conferida ao artigo 50, § 4o, do Código Civil, porquanto não cuidou a parte insurgente de efetuar o indispensável cotejo analítico dos julgados colacionados, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, uma vez que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1876766, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/3/2022). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu pela ocorrência de abuso da personalidade jurídica da parte executada, constatado o potencial objetivo de frustrar pagamentos ou fraudar credores/terceiros, resultante de transferências de uma sociedade a outra, em evidente demonstração de confusão patrimonial (ID 34022116). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005